Tribunal: TJDFT
Processo: 0708333-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AGUARDANDO JULGAMENTO DE OUTRA AÇÃO.
1. O Código de Processo Civil autoriza a suspensão de processos de execução e em fase de cumprimento de sentença, quando demonstrada hipótese de prejudicialidade externa, ou seja, quando a análise do objeto do feito executivo depender do julgamento de outra causa.
2. No caso dos autos, o Juízo a quo determinou a suspensão do cumprimento de sentença devido ao fato de haver hipótese de prejudicialidade externa entre o cumprimento de sentença originária e o processo associado, visto que os exequentes foram condenados por litigância de má-fé, além de lhes ser imposta multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer, sendo, portanto, cabível a suspensão do feito na forma da decisão agravada.
3. Agravo conhecido e improvido.